Tribunal: TJSP
Processo: 2265876-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE REAJUSTES ANUAIS E ETÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Reajuste etário que, a princípio, observa os critérios definidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 – Reajustes financeiro e por sinistralidade que, por si só, não se revestem de ilegalidade – Análise feita em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE REAJUSTES ANUAIS E ETÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Reajuste etário que, a princípio, observa os critérios definidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 – Reajustes financeiro e por sinistralidade que, por si só, não se revestem de ilegalidade – Análise feita em cognição sumária – Necessidade do contraditório a fim de se obter maiores elementos acerca da sistemática dos reajustes aplicados – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265876-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
MARIA DE OLIVEIRA SARPI, são agravados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265876-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13317/LMI 2/5
Agravo de Instrumento no 2265876-20.2019.8.26.0000
Agravante: Claudia Maria de Oliveira Sarpi
Agravada: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravada: Qualicorp Administradora e Serviços Ltda.
VOTO no 13317/lmi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE
REAJUSTES ANUAIS E ETÁRIO INDEFERIMENTO DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA

INCONFORMISMO

REJEIÇÃO Reajuste etário que, a princípio, observa os
critérios definidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003
Reajustes financeiro e por sinistralidade que, por si só, não se
revestem de ilegalidade Análise feita em cognição sumária
Necessidade do contraditório a fim de se obter maiores
elementos acerca da sistemática dos reajustes aplicados

Decisão mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a r.
decisão que, na ação declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à redução
imediata do percentual aplicado aos 59 anos, de 88,99% para 45,2%, além da suspensão dos
reajustes fundados na sinistralidade e VCMH aplicados desde o ano de 2005.
A agravante requer a reforma da r. decisão e para isso alega que: i)
são abusivos os reajustes anuais fundados na sinistralidade e na VCMH uma vez que inexistem
informações à beneficiária sobre o cálculo atuarial que embasa a necessidade de aplicação de
tais reajustes; ii) os reajustes por faixa etária foram aplicados em desacordo com as teses
firmadas pelo TJSP no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000; iii) de acordo com o painel de
precificação da ANS, a média do reajustes aplicados no mercado para a faixa etária dos 59 anos
ou mais em planos coletivos é 45,2%.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, decisão contra
a qual não se interpôs recurso.
A parte recorrida contraminutou o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265876-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13317/LMI 3/5
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Pelo que se vê dos autos originais, a beneficiária de plano de saúde
coletivo ajuizou ação pretendendo, como tutela de urgência, a readequação do percentual de
reajuste etário aplicado aos 59 anos, bem como a suspensão dos reajustes anuais (financeiros e
por sinistralidade) aplicados desde o ano de 2005.
Aduz a autora que, ao completar 59 anos, sofreu reajuste por faixa
etária no percentual de 88,99%, além de, desde o ano de 2005, sofrer reajustes anuais, que
somados perfazem o percentual de 662%, o que faz com o valor atual da mensalidade seja de
R$4.160,23.
A r. decisão, então, indeferiu o pedido, por entender que não há,
neste momento processual, indícios de que os reajustes aplicados anuais não tenham
embasamento na sinistralidade do grupo e, em relação aos reajustes por faixa etária, considerou
inexistir indícios de que a tabela constante do contrato tenha violado matematicamente os
padrões estabelecidos pela Resolução da ANS e pela tese firmada pelo STJ em recurso
repetitivo.
Em que pese o inconformismo da autora, o recurso não comporta
provimento.
Tratando-se de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência,
em cognição sumária, antes mesmo do contraditório, a discussão ocorrida no presente recurso
deve observar os limites do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco de ao resultado útil do processo.”
Sob esta ótica, o que cabe realçar é que a questão da validade
da cláusula contratual de plano de saúde individual ou familiar que prevê o aumento da
mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário foi objeto de apreciação pelo C.
STJ em sede de Recurso Repetitivo, Tema 952, sendo firmada a seguinte tese: “O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é valido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265876-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13317/LMI 4/5
Por sua vez, esta Colenda Câmara1 tem rechaçado apenas os
reajustes ilegais das mensalidades dos planos de saúde, aqueles que a operadora aplicou em
desconformidade com as normas aplicáveis, sobretudo a Resolução Normativa 63/2003, da
ANS, as quais autorizam o reajuste por faixa etária, se observados os parâmetros nelas mesmas
traçados.
Em sede de cognição sumária, se observa que o percentual de
88,99% aplicado quando a autora completou 59 anos, está aquém do previsto
contratualmente para referida faixa etária (89,07%). É de se ver, ainda, que os reajustes por
faixa etária estão previstos de forma clara, expressa e compreensível, contendo o respectivo
percentual. Por sua vez, como entendeu o douto Juízo a quo, não se verifica a existência de
indícios de que a previsão contratual desrespeita o previsto na Resolução Normativa
63/2003 da ANS.
Desta forma, a regular instauração do contraditório e eventual
dilação probatória se fazem imprescindíveis a fim de que a operadora de saúde demonstre a
sistemática do reajuste ocorrido, bem como sua validade.
Igualmente, quanto à cláusula que prevê os reajustes por
sinistralidade, tratando-se de contrato coletivo, cujos reajustes são acordados com a empresa
intermediadora, não há a vinculação aos limites de reajuste anual arbitrados pela ANS aos
contratos individuais.
O simples fato de se tratar de relação consumerista não
inviabiliza o reajuste tomando por referência a sinistralidade, desde que realizado com o fim de
se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, circunstância insuscetível de
apreciação em sede liminar, máxime porque se trata de contrato coletivo e o último aumento
(19,98%) não se mostra por si mesmo abusivo.
Trata-se, pois, de matéria que reclama estudo técnico atuarial
mais aprofundado, de modo que, em cognição sumária, não se observa a alegada abusividade.
Desta forma, ausente a probabilidade do direito da autora,
nenhum reparo comporta a r. decisão.
1 Apelação no 1028124-11.2016.8.26.0100, relator o Desembargador PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO, j. 17/10/2018; Apelação no 1136076-49.2016.8.26.0100, relator o Desembargador
SILVÉRIO DA SILVA, j. 19/12/2018 e Agravo de Instrumento no 2117682-15.2018.8.26.0000, relator o
Desembargador THEODURETO CAMARGO, j. 30/07/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265876-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13317/LMI 5/5
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)